Tribunal: TJSP
Processo: 1500250-17.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO ESCORREITA – NEGATIVA ISOLADA – O VALOR DO BEM AFASTA A INSIGNIFICÂNCIA – A VERSÃO DE QUE PRATICOU UM FURTO É RECHAÇADA PELOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – A VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA, QUE FOI EMPURRADA, PARA QUE O

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO ESCORREITA – NEGATIVA ISOLADA – O VALOR DO BEM AFASTA A INSIGNIFICÂNCIA – A VERSÃO DE QUE PRATICOU UM FURTO É RECHAÇADA PELOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – A VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA, QUE FOI EMPURRADA, PARA QUE O RAPINADOR OBTIVESSE A POSSE DA RES, IMPOSSIBILITA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – REGIME FECHADO JUSTIFICADO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500250-17.2019.8.26.0608, da Comarca de Franca,
em que é apelante EDSON FABIO DOS SANTOS SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500250-17.2019.8.26.0608 - Voto no 48668
2
Voto no 48668
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500250-17.2019.8.26.0608
Comarca: FRANCA - (Processo no 1500250-17.2019.8.26.0608)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Edson Fabio dos Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Tulio Cristiano Alves
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU REDUÇÃO
DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO ESCORREITA –
NEGATIVA ISOLADA – O VALOR DO BEM AFASTA A INSIGNIFICÂNCIA –
A VERSÃO DE QUE PRATICOU UM FURTO É RECHAÇADA PELOS RELATOS
COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – A VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA A
VÍTIMA, QUE FOI EMPURRADA, PARA QUE O RAPINADOR OBTIVESSE A
POSSE DA RES, IMPOSSIBILITA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO –
CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL –
REGIME FECHADO JUSTIFICADO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
EDSON
FÁBIO
DOS
SANTOS
SILVA
foi
condenado pelo r. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
FRANCA, nos autos do Processo no 1880/2019, sentença da lavra
do eminente Juiz de Direito Dr. Orlando Brossi Júnior, como
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 04
(quatro) anos de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento
de 10 (dez) dias multa, fixados no valor mínimo legal
(fls. 172/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500250-17.2019.8.26.0608 - Voto no 48668
3
O apelante foi processado porque, no dia 08 de
julho de 2019, mediante violência exercida contra a vítima,
EDSON subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01
(uma) bicicleta, marca GTA, modelo NX9, aro 29, cor preta e
verde, avaliada em R$ 890,10 (oitocentos e noventa reais e dez
centavos), conforme auto de avaliação de fls. 67/69, de
propriedade de Bryan Seminate.
Apela pleiteando a absolvição, com fulcro no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal ou,
subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para furto e
a fixação de regime aberto para expiação (fls. 201/208).
Contrariado o recurso (fls. 212/217), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Maria Cristina Garreta Prats Dias
opina pelo seu desprovimento (fls. 223/231).
É o relatório.
Impossível acolher quaisquer das teses aventadas. A autoria e a materialidade estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Narra a denúncia que a vítima estava utilizando
sua bicicleta para se dirigir a uma escola de inglês, quando o
denunciado dela se aproximou, derrubou a vítima ao solo com
um violento empurrão e se apropriou do bem, deixando o local e
levando-o consigo.
Policiais militares foram acionados e quando
chegaram ao local a vítima lhes apresentou uma fotográfica
tirada por um transeunte, logo após o roubo. A imagem foi
compartilhada entre milicianos, que logo identificaram EDSON
e em seguida se dirigiram para sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500250-17.2019.8.26.0608 - Voto no 48668
4
Eles se depararam com ele chegando ao local,
porém sem a res furtiva.
Indagado, confessou que subtraiu a bicicleta e
que posteriormente vendeu-a para Túlio, corréu nestes autos
denunciado por receptação.
Ato continuo, dirigiram-se até o endereço
fornecido por EDSON, verificando tratar-se da residência de
TÚLIO. Questionado a respeito, Túlio confirmou que aceitou a
bicicleta como forma de pagamento de uma tatuagem, que o réu
fez, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em
flagrante delito para ambos.
Sempre que ouvido, EDSON confessou a
prática de um furto, dizendo que a bicicleta estava encostada
em uma parede e não praticou qualquer violência para se
apropriar do bem. Disse, ainda, que estava sob efeito de drogas
e foi agredido e ameaçado pelos policiais militares que
efetuaram sua prisão (fls. 07/08 e 146/147).
Sua versão não merecia mesmo credibilidade,
pois isoladas nos autos e rechaçada pelo restante do conjunto
probatório.
Sempre que ouvida, a vítima Bryan narrou os
fatos como descritos na peça matriz. Disse que estava com seu
amigo Guilherme e cada um conduzia sua bicicleta e estavam
indo até a escola de Idiomas chamada Top Notch, onde fazem
aula de inglês. Quando pararam para guardar as bicicletas, um
indivíduo se aproximou dele, que estava bem na frente de
Guilherme, e lhe desferiu um violento empurrão, fazendo com
que caísse no chão. O indivíduo segurou a bicicleta, subiu nela
e se evadiu. Tentaram correr atrás dele, contudo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500250-17.2019.8.26.0608 - Voto no 48668
5
conseguiram alcançá-lo. Um transeunte que passava pela via
pública, ao ver o ocorrido, tirou uma fotografia do indivíduo
fugindo na bicicleta e essa foto foi passada à Polícia Militar.
Pouco tempo depois, EDSON foi preso e sua bicicleta
recuperada (fls. 06 e 146/147).
No mesmo sentido, a testemunha Guilherme
contou que juntamente com seu amigo Bryan, foram em suas
respectivas bicicletas até a escola de Inglês. Quando pararam
para guardar as bicicletas, um indivíduo se aproximou de
Bryan, que estava bem em sua frente e desferiu um violento
empurrão. Bryan caiu no chão e o indivíduo segurou a bicicleta
e fugiu com ela. Depois de preso, reconheceu EDSON sem
sombra de dúvidas (fls. 05 e 146/147).
Ainda, há os relatos dos policiais militares
Ricardo Henrique e Danilo Wellington, que realizaram as
diligências que culminaram na identificação do réu, sua prisão
em flagrante e recuperação da res.
Afirmaram, também, que a vítima reconheceu
EDSON, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa que lhe
subtraiu a bicicleta.
Ora, como se viu, além da violência, que por sí
só afasta a bagatela, o valor do bem (R$ 890,10) também não é
“insignificante”.
O furto é crime contra o patrimônio e, assim, a
coisa subtraída precisa ter valor econômico. O que importa ver
neste e em casos semelhantes é o desvalor da conduta do
agente, não o efetivo prejuízo ao patrimônio da vítima.
Como já se decidiu em outros casos análogos, a
subtração de bens de pequeno valor “não pode ser tida como um
indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500250-17.2019.8.26.0608 - Voto no 48668
6
condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos
que, no conjunto, trariam desordem social” (STJ
REsp
828181/RS Relatora Ministra LAURITA VAZ DJU 6.8.2007,
p. 654 e HC 53139/PB Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA DJU 26.11.2007, p. 249).
Caso estivéssemos todos autorizados a subtrair
coisas alheias móveis, desde que de pequeno valor, então
estaria instalado o caos, a anarquia.
Todos poderiam entrar em supermercados,
lojas, bares, farmácias e de lá sair com objetos, alimentos,
roupas, bebidas, remédios, desde que o valor não fosse muito
alto.
Imagine-se o que poderá acontecer com um
simples comerciante, dono de uma loja de armarinhos, que
vende coisas de pequeno valor como botões, carretéis de linha,
fitas, etc.
Deverá fechar suas portas ?
Também, o campo da licitude e da ilicitude não
pode ser definido em cada processo, por cada Magistrado, sob
pena de ofensa gritante ao princípio da legalidade e total
descrédito no Poder Judiciário.
Teríamos decisões condenando quem furtar
bem de até determinado valor e outras decisões absolvendo
outros réus que subtraíram bens de valor até superior.
E, pior, por atipicidade da conduta!
Assim, as provas produzidas demonstraram
com segurança que EDSON subtraiu a bicicleta mediante
violência física, já que ele, a fim de ter a posse do bem,
derrubou a vítima ao solo com um violento empurrão, conforme
informado pelo próprio Bryan e pela testemunha de acusação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500250-17.2019.8.26.0608 - Voto no 48668
7
ouvida.
A
violência
afasta
a
possibilidade
de
desclassificação da conduta para furto.
Bem lançada a condenação, passa-se ao exame
da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito, pois a reprimenda
não se afastou do mínimo legal. Foi fixada em 04 (quatro) anos
de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo legal e nesse patamar estacionou, pois ausentes
agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de
pena.
Por fim, está fundamentada a necessidade de
regime fechado para o crime de roubo, com esteio nas
circunstâncias concretas da empreitada, onde a vítima é
abordada em plena via pública e desapossada de seu bem
mediante violento empurrão que a leva ao solo.
Os crimes de roubo vêm aumentando a cada
dia bem como a violência e audácia com que são praticados.
Delitos
violentos
que
são,
informam
personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo pela
integridade corporal e psicológica da vítima, exigindo severa
resposta penal.
E, se de um lado esses elementos não
justificam a exacerbação da pena mínima legal cominada
abstratamente, porque a violência é inerente à própria natureza
desse delito, de outro lado são circunstâncias judiciais que, nos
exatos termos do art. 33, §3o, do Código Penal, devem ser
sopesadas na fixação do regime inicial do cumprimento de
pena.
O roubo tornou-se mal invencível. Alastra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500250-17.2019.8.26.0608 - Voto no 48668
8
diariamente e seus autores estão apresentando audácia e
violência em escalas cada vez maiores e assustadoras. Raro, se
é que ainda existe, algum integrante de família no Estado de
São Paulo que não tenha sido vítima de ladravaz. São delitos
perpetrados com violência ou grave ameaça contra cidadão e,
nesse contexto, denota que seu autor tem personalidade
malformada, propensão à violência, menoscabo pela integridade
corporal e psicológica do ofendido e ausência de mérito para
conviver em sociedade.
Posta a questão em tais termos, à luz do art.
59, do Código Penal e a despeito das súmulas n° 718 e 719, do
STF, no caso em apreço está autorizada a fixação do regime
prisional mais drástico para a hipótese vertente, já salientado,
como uma das mais perniciosas e inquietantes expressões da
criminalidade em dias atuais.
Não se pode olvidar, ainda, que, segundo
máximas da experiência, as consequências psicológicas do
delito são nefastas, traumatizando vítima, seus conhecidos e
familiares, marcando a todos com a consciência desse mal, uma
mácula irreversível.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator